Tribunal: TJDFT
Processo: 0713158-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUERIMENTO PENDENTE DE ANÁLISE. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Constituição Federal - CF, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ademais, consagra como garantia fundamental, o princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV).
2. O Código de Processo Civil (CPC) reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva (arts. 4o e 6o).
3. Na hipótese, a autora requereu a citação do réu por hora certa; o pedido não foi analisado pelo juízo que, posteriormente, determinou a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. O juízo não pode extinguir o processo sem resolução de mérito se as diligências não foram esgotadas e há pedido pendente de análise; a manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de idêntica demanda, em violação aos princípios da econômica e celeridade processuais. Precedente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.